Tribunal: TJES
Processo: 5001733-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001733-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: MANOEL LEITE NETO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. OVERBOOKING E AVARIA DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PELA COMPANHIA AÉREA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por MANOEL LEITE NETO e ANNA PAULA MILANEZ FONSECA (RECORRIDOS) em face de TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA (RECORRENTE). Os requerentes aduzem que adquiriram passagens aéreas para o trecho de Zurique, na Suíça, para São Francisco, nos EUA, com conexão em Lisboa, para o dia 09 de janeiro de 2024. Alegam que, ao chegarem ao aeroporto de Zurique, foram impedidos de embarcar no voo ZRH-LIS (TP935) sob a justificativa de overbooking. Em decorrência, afirmam que foram reacomodados em um voo que partiu somente no dia seguinte, chegando ao destino final com 48 horas de atraso. Sustentam ainda que a companhia aérea não prestou a devida assistência material, o que os forçou a arcar com despesas de hospedagem, alimentação e transporte. Por fim, relatam que suas bagagens foram devolvidas com avarias. Buscam, assim,a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada (ID n.º 13325435) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a empresa requerida ao pagamento de: (i) Danos materiais no valor de R$ 1.607,96 (mil seiscentos e sete reais e noventa e seis centavos), referente aos custos com transporte e alimentação; (ii)Danos materiais no valor de R$ 399,90 (trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos) pela mala danificada; (iii) Danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos requerentes.

3. Através de Recurso Inominado (ID n.º 13325436) , a parte Ré, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (RECORRENTE), pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Fundamenta seu recurso na ausência de ato ilícito, argumentando que não houve overbooking, mas sim no-show (não comparecimento) dos passageiros, e que o voo partiu com assentos vazios. Alega também a ausência de comprovação dos danos materiais, sustentando que os gastos foram decorrentes da culpa exclusiva dos autores e que não foi formalizado o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB). Por fim, questiona o valor da indenização por danos morais, considerando-o desproporcional. Os Autores, MANOEL LEITE NETO e ANNA PAULA MILANEZ FONSECA (RECORRIDOS), apresentaram contrarrazões (ID n.º 13325445) , pugnando pela manutenção da condenação por danos morais. Adicionalmente, requerem a reforma parcial da sentença para majorar a condenação por danos materiais, a fim de incluir despesas com hospedagem e o valor referente à segunda mala danificada, que não teriam sido contempladas na decisão de primeiro grau. Refutam a tese de no-show, reiterando a ocorrência de overbooking e a falha na prestação do serviço pela companhia aérea.

4. O pleito recursal merece acolhimento parcial. De início, não assiste razão à parte quanto à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, visto que o Tema 210 do STF não afasta por completo a legislação consumerista nos contratos de transporte aéreo internacional. Tal entendimento apenas estabelece que as disposições previstas nos acordos internacionais pertinentes, como as Convenções de Varsóvia e de Montreal, prevalecem quando houver conflito, a exemplo da limitação da indenização por danos materiais. No entanto, posteriormente foi firmado o entendimento que deu origem ao Tema 1240 do STF, segundo o qual as referidas convenções não possuem o condão de limitar ou excluir a reparação por danos extrapatrimoniais. Assim, os argumentos da parte recorrente nesse sentido não merecem acolhida. Ademais, não se verifica, nos autos, violação aos limites legalmente estabelecidos para a condenação por danos materiais.

5. Quanto ao overbooking, da análise dos autos, conclui-se que a parte ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de afastar as alegações dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não há nos autos prova de que o voo tenha decolado com todos os assentos ocupados. A tela anexada à contestação (ID 13325179, fl. 5) sequer apresenta o número de passageiros, limitando-se a informar o atraso na decolagem, fato este que já havia sido mencionado na petição inicial. Ausentes, portanto, elementos probatórios como lista de embarque, contagem de bordo ou quaisquer outros documentos que pudessem comprovar a inexistência de overbooking, impõe-se o acolhimento da tese de que houve preterição indevida. Tal conclusão se reforça diante da verossimilhança da alegação e da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Dessa forma, é incontornável o reconhecimento da falha na prestação do serviço e, por conseguinte, do dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC, combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Quanto a condenação por dano material, esta deve ser mantida, pois está devidamente fundamentada nas provas dos autos. As imagens acostadas no ID 36703038 demonstram inequivocamente que a bagagem foi devolvida danificada, gerando o dever de indenizar. Para quantificar o prejuízo, o juízo corretamente se baseou na cotação apresentada pelo requerente no ID 36703039. Este documento, embora não seja um recibo, serve como um parâmetro justo e razoável do preço médio de uma mala com as mesmas características, representando a prova mais acessível ao consumidor para estimar seu custo de reposição. Caberia à parte ré, caso discordasse, apresentar sua própria cotação para desconstituir o valor, o que não ocorreu. Portanto, ao adotar a pesquisa de preço e fixar a restituição em R$ 399,90 (trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos), a decisão apenas aplicou corretamente o direito, garantindo a reparação integral do prejuízo efetivamente comprovado.

6. A indenização por danos morais deve ser mantida. A sua ocorrência é clara, pois o atraso de quase 36 horas, causado por overbooking e agravado pela completa falta de assistência material da companhia aérea, ultrapassa o mero aborrecimento. Quanto ao valor, a quantia fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional. Está em linha com os critérios de punição ao ofensor e compensação à vítima, sem gerar enriquecimento indevido, e alinha-se aos precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que já fixou R$ 10.000,00 em casos análogos, conforme mencionado em sede sentencial. Ademais, conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais/ES, a revisão do valor em recurso só é cabível se o montante for exorbitante ou irrisório. Não sendo o caso, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é a medida correta, conforme autoriza o Enunciado 11 das Turmas Recursais e o art. 46 da Lei 9.099/95

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),. Condenação da parte Recorrente/Ré no pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)